Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003.2022-SEPLAG/SESP/MT (AGRAVADO), DANILO SEGOVIA MOREIRA - CPF: 888.246.321-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO FERREIRA RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança n.º 1039356-30.2022.8.11.0002, impetrado contra ato dito como coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
do
concurso de formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a liminar na origem que postulava o prosseguimento do Agravante no concurso público, admitindo-o nas demais etapas do certame para ser matriculado no curso de formação de policiais militares, conforme Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT (id. 154364667).

A liminar foi deferida pela Relatora que me antecedeu no feito (id. 155416163).

Contrarrazões do
ESTADO

Agravado em id 160683195, pelo desprovimento do Recurso e manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 161225693).

Isento de preparo, consoante certidão de id. 155254681.

Compulsando o processo na origem pelo Sistema PJe de 1º Grau, constato que no dia 03 de agosto último foi proferida sentença de mérito denegando a segurança e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 124939349).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que
FABIO FERREIRA RODRIGUES
pretende a reforma da decisão que lhe negou a liminar nos autos do Mandado de Segurança na origem, objetivando seu prosseguimento concurso público
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
(id. 155254667).

Como também relatado, compulsando os autos na origem pelo sistema PJe de 1º Grau, constata-se que no dia 03 de agosto último foi proferida sentença de mérito denegando a segurança nos autos de n.º 1039356-30.2022.8.11.0002, nos seguintes termos, no que pertine:

“(...)
Com efeito, constata-se que o candidato Impetrante foi eliminado por não ter cumprido o disposto no item 18.11 alínea g do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, mais precisamente por em razão de o Autor estar respondendo ação penal. Para melhor elucidação, transcrevo o item acima mencionado, in verbis:

“14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.”

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desta forma, não vislumbro ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade Impetrada, haja vista que a Impetrante não cumpriu todas as exigências previstas no edital que rege o certame.

(...)
DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo
.

(...)” (id. 124939349, na origem) (g.n.)

Induvidoso que, sentenciado o processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que
a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Min.
Herman Benjamin
, j. 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, DJe 20/06/2014) (g.n.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, j. 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.”
(TJMT. N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023